Tribunal: STF
Processo: RE 96852
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
PENSÃO. INCLUSAO NELA, EM FAVOR DE BENEFICIARIAS DE POLICIAIS CIVIS
FALECIDOS, DE PARCELA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELO REGIME
ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL.
OCORRENCIA DO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO.
OFENSA AO DISPOSTO NO PAR-2. DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
SEGUNDO O ENTENDIMENTO QUE SE FIRMOU NO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.